Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715554-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VITAL CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE VITAL CAMPOS em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos no 0744053-84.2022.8.07.0001, que entendeu que o depósito do embargante não correspondia aos 30% e determinou atos constritivos pelo valor remanescente (ID 155089295, origem). Em razões recursais (ID 46079826), o agravante, em síntese, alega que a decisão combatida onera o executado em mais de 30% e representa um desestímulo para a solução consensual. Requer, assim, anulação da decisão agravada para fixação dos honorários constantes na citação sob o importe de 10% e a exclusão da multa de 10% para o cumprimento de sentença. Não concedida a medida liminar (ID 46404990). É o breve relatório. Decido. Verifico nos autos originários, processo no 0744053-84.2022.8.07.0001, que o juízo a quo proferiu sentença de extinção com resolução do mérito, ID 161969486, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em face da quitação integral do débito. Aponto, ademais, trânsito em julgado em 12/07/2023 (ID 165953451, origem). Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0734639-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO(S) MANUEL SOL BISIO MENDEZ - SOL INFORMATICA - ME e GUILHERME APOLINARIO ARAGAO Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1418628 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, indeferiu pedido de declaração de nulidade da citação e intimou a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, adimplir o acordo, sob pena de decretação de falência. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo originário (0703714-12.2020.8.07.0015), com a extinção da execução em virtude da quitação integral do débito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando extinta a demanda, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento prejudicado. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de julho de 2023